Tribunal: TJBA
Processo: 8012398-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012398-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: VITORIA MILSA SILVA CAIRO

Advogado(s)
:
ALAN SANTOS FREIRE

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. REVISÃO DE SALDO. DISCUSSÃO SOBRE
A CONSTITUCIONALIDADE DE
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como determinou a realização de perícia contábil, em ação que visa à recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda ou se a competência é da Justiça Federal, diante da necessidade de inclusão da União no polo passivo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade apenas para responder por falhas operacionais, como saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

4. Quando a controvérsia envolve a legalidade dos índices de correção monetária ou a substituição dos critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, a responsabilidade recai sobre a União, a quem compete a gestão normativa do fundo.

5. No caso concreto, a pretensão da Agravada ultrapassa a mera alegação de falha operacional, abrangendo a constitucionalidade dos critérios legais de atualização monetária aplicáveis às contas individuais dos participantes do Fundo PIS-PASEP, notadamente a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), índice fixado pelo Conselho Diretor do Programa PIS-PASEP, cuja definição decorre de ato normativo próprio e não de atuação discricionária da instituição financeira operadora.

6. A presença da União no polo passivo atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8012398-17.2026.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Agravada,

VITÓRIA MILSA SILVA CAIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA